Tribunal: TJDFT
Processo: 0702130-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo N. 0702130-52.2020.8.07.0000 Agravante ANTONIO RODRIGUES FELISMINO Agravado BANCO DO BRASIL SA Relator Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO RODRIGUES FELISMINO, contra decisão proferida na ação de conhecimento no 0737809-47.2019.8.07.0001, ajuizada em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A. A decisão agravada reconheceu a incompetência do Juízo Cível de Brasília para o processamento do feito e declinou a competência para processar e julgar o processo para a Comarca de Fortaleza/CE (ID 54694184). Narra a peça recursal que o juízo declinante aduziu que o autor estaria de forma aleatória escolhendo a competência do Juízo. Ocorre que, segundo o agravante, não houve de forma alguma escolha aleatória. Informa que o ato que efetuou os depósitos do PASEP na conta do autor veio do Distrito Federal. Assim, por questão de celeridade processual, a ação fora ajuizada na Sede do Banco do Brasil que está localizada em Brasília. Aduz que o direito em questão se refere à competência relativa territorial que não pode ser arguido de ofício. Assim, requer seja deferido efeito suspensivo e, no mérito, requer seja reformada a decisão, a fim de preservar a competência no Juízo da 22a Vara Cível de Brasília para o processamento e julgamento do feito. É o relatório. O recurso está em condições de admissibilidade. É tempestivo e está com preparo pago. Além disto, os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). O Código de Processo Civil não prevê a hipótese de interposição de agravo contra decisão interlocutória versando sobre declinação de competência. Por outro lado, conforme tese jurídica fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT: “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No referido processo, em específico, o STJ entendeu que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, deveria ser conhecido e regularmente processado agravo de instrumento no que se refere à declinação de competência. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, o autor ajuizou ação de conhecimento, em que pretende a condenação do Banco do Brasil S/A ao pagamento de diferenças de valores de PASEP. Aplica-se ao caso dos autos o art. 46 do Código de Processo Civil, a ação fundada em direito pessoal será proposta, em regra, no foro de domicílio do réu. O parágrafo primeiro deste dispositivo prevê que “Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles”. Dessa forma, a competência é relativa, por isso, não pode ser declinada de ofício, nos termos do enunciado no 33 da Súmula do STJ, que prevê que “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”. Cabe ao agravado, caso vislumbre prejuízo, o manejo da via adequada para solucionar a questão afeta à competência. Dentro deste contexto, defiro o pedido de liminar, para determinar que o feito tenha seu regular processamento perante a 22a Vara Cível de Brasília, até ulterior decisão do colegiado. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensadas as informações. Intimem-se os agravados, para contrarrazões. Após, retornem conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. Brasília – DF, 6 de fevereiro de 2020. Desembargador João Egmont Relator